Tribunal: STF
Processo: ARE 1588662
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Presidente da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios — TJDFT que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal e na análise de legislação infraconstitucional (doc. 16).
 
Aduz o recorrente que a demanda não requer o reexame de provas e fatos, porque a matéria é estritamente jurídica, pois:

[a] Emenda Constitucional nº 113/2021 alterou profundamente o regime jurídico da atualização dos débitos e créditos da Fazenda Pública, conferindo à taxa SELIC caráter exclusivo e vinculante para recomposição dos valores devidos (doc. 18, p. 3). 

Diz, ainda, que:

[a] decisão agravada, ao entender que a matéria teria contornos infraconstitucionais, equivocou-se ao reduzir o alcance da norma constitucional superveniente. A inadmissão do RE, nessa perspectiva, representa violação ao dever de respeito à supremacia da Constituição e esvaziamento da jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal. O agravo deve ser provido (doc. 18, p. 5).

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.
Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional federal e local (Lei federal n. 9.250/1995; Código Tributário Nacional; e Leis Complementares distritais n. 435/2001 e  943/2018), incidindo, assim, o óbice das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 16).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator